Tribunal: STF
Processo: HC 266380
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

    2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. 

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.

    4. Verificar se é possível a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e com base nos parâmetros fixados por esta Suprema Corte no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).

    6. As excepcionalidades apontadas pelas instâncias antecedentes justificam a impossibilidade de substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e nos parâmetros fixados por esta Suprema Corte no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. Conforme demonstrado, a paciente foi presa em flagrante no interior da residência onde vive com seus filhos menores, portando significativa quantidade e diversidade de drogas — 1.040 g de cocaína, 500,52 g de crack e 329,38 g de maconha —, além de balança de precisão e outros objetos característicos da atividade de tráfico. Tais circunstâncias, a toda evidência, não permitem o acolhimento do pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.